Tribunal: TJES
Processo: 5002690-27.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002690-27.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO OLEARI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de procedimento especial cível, ajuizado por BRUNO OLEARI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e DECOLAR.COM LTDA. Narra o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com destino de Vitória/ES para Fernando de Noronha/PE, com data de ida 07/11/2020 e retorno em 11/11/2020. A compra foi feita pelo site da requerida Decolar, e o voo seria realizado pela cia aérea Azul. Ocorre que, no dia 30/09/2020, recebeu um e-mail da Decolar informando que a cia aérea alterou o horário do voo de volta. No dia do embarque, o autor foi avisado no balcão da cia aérea no aeroporto de que seu voo havia sido cancelado e que este fato havia sido comunicado à Decolar, além de que não havia outro voo para realocá-lo, e que a data mais próxima seria no dia 09/11/2020. Somado a isto, no dia 10/11/2020, recebeu um e-mail informando que o voo de volta não estava mais disponível, devendo ser escolhida outra data para retornar. Afirma que já estava com a viagem toda programada, razão pela qual pleiteou pela reparação por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 2447485), a requerida AZUL sustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, enquanto, no mérito, argumentou ausência de ilicitude, posto que houve a necessidade de readequação da malha aérea. No mais, informa que o dano moral pretendido não está configurado, requerendo a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida DECOLAR, em defesa (ID. 2447510), apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, necessidade de segredo de justiça e falta de interesse de agir. No mérito, argumenta culpa exclusiva de terceiros, e inexistência de danos materiais ou morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 2447520), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, AZUL LINHAS AÉREAS S/A e DECOLAR.COM S/A, de forma solidária, nos seguintes termos:

A) PAGAREM ao autor BRUNO OLEARI o valor de R$ 1.168,91 (mil cento e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) a título de reparação por danos materiais, atualizados com juros legais desde a citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a propositura da demanda;

B) CONDENO, ainda, as requeridas, a pagarem, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a presente data;

Irresignada, a Azul interpôs Recurso Inominado (ID. 2447523). Em suas razões, reiterou que o cancelamento se deu em decorrência da necessidade de readequação da malha aérea. Alega que a compra dos bilhetes aéreos foi intermediada por agência de viagens e que caberia a esta informar aos seus clientes sobre a situação da passagem adquirida, pois como avisou à Decolar sobre o cancelamento, a cia aérea não deve ser responsabilizada pelo ocorrido. Aduz que o cancelamento se deu por força maior, inexistindo danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, pleiteou pela redução do
quantum
indenizatório.

A requerida Decolar também interpôs Recurso Inominado (ID. 2447528), em que suscitou a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas intermediadora da compra e que a responsabilidade pela indenização por danos materiais ou morais é da cia aérea. Requer a reforma da sentença, ou a redução da condenação por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (ID. 2447532 e 2447534), em que alega impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos recursos; a não incidência de caso fortuito ao caso; ocorrência de danos morais e materiais. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos recursos inominados interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrentes e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Acerca do recurso interposto pela requerida DECOLAR.COM LTDA, verifico que o cerne de suas razões para reforma se refere à ilegitimidade passiva para figurar na demanda, à alegada ausência de responsabilidade pelos danos causados.

Ocorre que, não merecem prosperar os argumentos da recorrente, tendo em vista que,
in casu,
se aplicam as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Sendo assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como reitero a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos ocasionados ao autor.

Ademais, considerando-se que o objeto da presente demanda é a falha da prestação de serviços das requeridas, diante do cancelamento dos voos do autor de forma reiterada, passo à análise em conjunto dos recursos.

Após análise dos autos, corroboro com o entendimento do juízo a quo, o qual concluiu, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes.

No caso presente, entendo que a alegação da Recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA no sentido de que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aérea não justifica a não prestação dos serviços contratados com antecedência, sobretudo considerando-se que o autor apenas foi informado do cancelamento de seu voo de ida quando estava no aeroporto pronto para embarcar, e do cancelamento de seu voo de volta um dia antes da data em que ocorreria.

Observa-se ainda que as Recorrentes não fornecem argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

No caso em apreço, restou caracterizado falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo as Recorrentes indenizarem o Recorrido pelos danos materiais morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000 (seis mil reais). Deixo de condenar os recorrentes no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.